Tribunal: STF
Processo: ARE 1407517
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Cobrança de taxa por serviços prestados - Associação de proprietários de lotes rurais, o que faz a hipótese diferente dos precedentes que consideram inexigível a taxa aos proprietários não associados - Pedido julgado procedente - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada - Legitimidade ativa da Associação regularmente constituída para a cobrança de prestação prevista no estatuto social - Desnecessidade de notificação premonitória - Inadimplemento que configura a mora ex re - Existência de condomínio de fato - Regularidade da cobrança diante do inadimplemento verificado - Não provimento.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos II e XX, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o caso dos autos não se enquadra no Tema nº 492 (RE nº 695.911/SP). Nesse referido paradigma de repercussão geral discute-se a constitucionalidade da cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal de discipline a questão, situação diversa do presente caso, que trata da possibilidade de cobrança de cotas condominiais por associação de proprietários de imóvel em loteamento imobiliário rural.



    No que diz respeito à alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o artigo 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    No que se refere ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “Sobre a impossibilidade de cobrança por não se tratar de um condomínio, novamente não assiste razão às recorrentes porque a associação de moradores do loteamento existe juridicamente, possuindo Estatuto Social devidamente registrado no Segundo Serviço de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Sorocaba, o qual previu a possibilidade da exigência de uma contribuição ou mensalidade pelos seus associados.



    Compulsando o Estatuto Social, verifica-se que foram previstas as seguintes finalidades da ASSOCIAÇÃO: organizar os trabalhos de manutenção e melhora das áreas comuns e os serviços de segurança da comunidade; reivindicar os direitos comunitários aos serviços públicos, tais como água, luz, esgoto e coleta de lixo, telefone e transporte; promover maior integração dos associados através de atividades sociais; zelar pela preservação ambiental e defender os interesses comuns dos associados [artigo 3º, alíneas ‘a’ a ‘f’ fls. 57].



    Desta forma, logo após sua instituição, passou a demandante a exercer uma gama de atribuições com finalidade de manutenção e/ou conservação do loteamento, com ampla participação dos proprietários dos lotes, inclusive com a do antigo representante da corré AGROPECUÁRIA, Sr. Samir Assad, conforme se depreende da ata da assembleia realizada em 07.10.2001, na qual se deliberou o fechamento do loteamento com portão, a recontratação dos porteiros e a eleição para nova diretoria [fls. 45]. Importante frisar que na assembleia realizada em 22.06.2002, quase um ano antes do ajuizamento da presente ação, deliberou-se, por unanimidade, a possibilidade da ASSOCIAÇÃO propor ações de cobrança em face dos condôminos inadimplentes [fls. 64].



    Portanto, a existência fática do condomínio permite a divisão e a cobrança das despesas entre os participantes, organizados por meio da associação de moradores, que se beneficiam dos serviços colocados à sua disposição. 



    E sem dúvida alguma, as rés se beneficiaram com os serviços implementados pela ASSOCIAÇÃO, como as alegadas obras de cascalhamento e escoamento de águas das vias de acesso, instalação de lixeira de uso coletivo e contratação de porteiros, as quais não foram impugnadas, e por isso devem ser compelidas ao pagamento das despesas comuns, sob pena de enriquecimento ilícito. 



    Logo, e ainda que não se trate propriamente de um condomínio, existe evidentemente um condomínio de fato entre os proprietários dos lotes que subsiste através dos atos levados a efeito pela ASSOCIAÇÃO da qual as rés fazem parte, pois, segundo afirmado na inicial e não contestado pelas apelantes, a AGROPECUÁRIA vendeu todos os seus lotes à KAIAPÓS, sem que houvesse em tempo algum, o pagamento das contribuições devidas. 



    Por isso, nada infirma a regularidade da cobrança pelas mensalidades e demais despesas não quitadas, porque são contraprestações devidas pelo convívio da coletividade condominial.



    O fato de o loteamento ter sido assaltado não possui o efeito de modificar a sentença e não isenta as apelantes do pagamento dos valores das contribuições, porque não evidencia a falta de segurança no loteamento, mas apenas uma falha pontual no serviço prestado. Como se depreende do boletim de ocorrência de fls.345/346, o galpão do Haras Monte Cristo foi arrombado na folga do guarda do local, de modo que os invasores se valeram de um momento de descuido, que não pode ser imputado à ASSOCIAÇÃO, não havendo como se exigir da autora uma vigilância permanente apenas sobre aquele lote.



    A respeito da falta de notificação para purgação da mora e da falta de prova da existência dos débitos, mais uma vez não vinga o inconformismo das recorrentes. 



    Isto porque as cotas condominiais constituem-se em obrigação de natureza propter rem, ou seja, que acompanha a coisa, e, em razão disso, o proprietário ou adquirente é o responsável pelos débitos pendentes de pagamentos. Assim, a falta intimação pessoal para pagamento destas despesas, não enseja o afastamento da mora. 



    Com efeito, em relação às cotas condominiais, considerando que estas se constituem em obrigação positiva e líquida em seu termo, o inadimplemento por parte do condômino configura a mora ex re, sendo, portanto, dispensável a notificação prévia para o respectivo pagamento.



    Além disso, a falta de prova da existência dos débitos não se verifica porque não foram contestadas as duas comunicações expedidas pela Diretoria da Associação ao proprietário do Haras Monte Cristo a respeito da necessidade de quitação das mensalidades em atraso, em razão de ser um dos proprietários com maior número de lotes e por isso ‘não pode continuar se omitindo da contribuição essencial relativamente pequena que assumiu’ [fls.41/44]. 



    Por fim, a assertiva de que todas as despesas com as benfeitorias nas vias de acesso ao local, segurança e energia elétrica teriam sido arcadas pela KAIAPÓS, além de não ser sequer indiciariamente demonstrada, não guarda qualquer relação com o pedido da inicial, porque a ASSOCIAÇÃO pretendeu a cobrança das contribuições mensais a partir de abril de 1998, juntando a planilha de débito de fls.11.



    Assim, diante da regularidade da cobrança pelas melhorias implementadas pela ASSOCIAÇÃO, a respeitável sentença deve ser integralmente confirmada.”



    Nesse contexto, verifica-se que a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, providências vedadas em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõem as Sumulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. TAXAS DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA DE RATEIO DE DESPESAS POR SERVIÇOS PRESTADOS. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto à pertinência das taxas de manutenção decorrentes das contribuições associativas passaria, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de cláusula de contrato, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em razão dos óbices, respectivamente, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE nº 1.348.821/SP-AgR, Sergunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas e pela análise de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.) desta CORTE. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.235.752/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (RE nº 1.240.817/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2020).



    “Direito Civil. Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Associação de moradores. Loteamento. Taxas de manutenção. Proprietário de imóvel não associado. Cerceamento de defesa. Controvérsia que demanda a análise de legislação infraconstitucional. Reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. Questão relativa a pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do tribunal de origem. Ausência de repercussão. Caráter protelatório. 1. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 818.686/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/03/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente